Tribunal: TJMT
Processo: 0025612-69.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025612-69.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MAURICIO NEY DA CHAGA - CPF: 032.737.451-93 (APELANTE), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), ELIETE RAMOS OLIVEIRA (VÍTIMA), WISLAYNE PATRICIA MARTINS BARBOSA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CÉLIO LEITE RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE NULIDADE – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto não tenha sido possível a localização do endereço do réu, indicado por ele nos autos, para fins de intimação para a audiência de instrução e julgamento, verifica-se que o advogado por ele constituído foi devidamente intimado e, embora não tenha comparecido no ato processual, foi nomeado advogado dativo na ocasião para a defesa do acusado, de modo que não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Impõe-se a manutenção da condenação quando a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas nos autos, por meio do contexto fático-probatório produzido, inclusive pelo fato de o apelante e o corréu serem abordados pela Polícia logo após a prática delitiva, na posse da
res furtiva
e da arma de fogo.

Carece de interesse recursal o pleito subsidiário, uma vez que o julgador sentenciante já fixou a pena-base no mínimo legal previsto pelo tipo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maurício Ney da Chaga
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 25612-69.2016.8.11.0042 (código 448619), que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP), impondo-lhe a pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta inicialmente nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não houve o comparecimento do réu em audiência de instrução e julgamento para seu interrogatório. No mérito, pleiteia a absolvição pela insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base (Id. 25739983).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público afasta os argumentos trazidos na preliminar arguida e pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 25742493).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar e pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença nos exatos termos em que prolatada (Id. 33600981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020